Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração objetiva de que o resultado ultrapassa o previsto no tipo penal, devendo estar amparada em prova idônea e documental. A inexistência de elementos que confirmem prejuízo concreto decorrente da falsa identidade impede a majoração da pena-base.
2. A revelação voluntária da verdadeira identidade, embora possa indicar atitude colaborativa, não pode repercutir na primeira fase da dosimetria quando já reconhecida como confissão espontânea na segunda fase, sob pena de incorrer em bis in idem. A circunstância somente poderia ser valorada novamente se evidenciasse elemento autônomo de menor censurabilidade, o que não se verifica.
3. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, nos termos do Código Penal, art. 33, § 2o, “b”, e da jurisprudência consolidada, legitimando a manutenção do regime semiaberto.
4. A reincidência inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.